Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-57.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703372-57.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOAO PAULO TAVARES PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO PAN S.A contra a sentença de ID 37309358, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e revogou a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 37384243, foi determinado ao apelante o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 37831675., deixando o apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Desse modo, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora